Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDORES AUTORES. DOMICÍLIO. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Se os autores propõem demanda fora de seu domicílio e optam pelo da sede da instituição financeira ré, há uma presunção lógica que de alguma forma lhe seja facilitado o acesso à justiça, ou tenha procurado a concentração de processos similares para obter celeridade processual e uniformidade das decisões de processos similares. Além disso, não se pode dizer que há escolha aleatória se a parte ajuíza a ação no foro da sede da instituição financeira ré.
2. O princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do ordenamento e foi bastante prestigiado no novo CPC inclusive quanto à possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor sobre o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação, como uma expressão máxima da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências.
3. A Súmula no 33 do STJ veda que o juiz decline de ofício da competência relativa, subsistindo íntegra a orientação sumulada, sem alteração malgrado o tempo decorrido desde sua edição e a revisão periódica que os tribunais fazem de seus assentos sumulares.
4. Recurso provido.